Tribunal: TJBA
Processo: 8001168-51.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2023-01-28
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8001168-51.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: ELBER MARCEL VIEIRA CAMPOS Advogado(s): VAMARIO SOARES WANDERLEY DE SOUZA IMPETRADA: DESEMBARGADORA PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS DE JUIZ SUBSTITUTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA MAGISTRATURA. TJBA. EXCLUSÃO. PRELIMINAR. ENTENDIMENTO PRÉVIO DAS ALEGAÇÕES E DO IMPUTADO ATO COATOR. DOCUMENTOS ADUNADOS. SUFICIÊNCIA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRESENÇA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. PREAMBULAR. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. DEMAIS PARTICIPANTES DO CONCURSO. CHAMAMENTO. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONCURSO PARA JUIZ DE DIREITO. PROVA ORAL. PONTUAÇÃO. DISCUSSÃO. TEMA 485, DA REPERCUSSÃO GERAL. REVISÃO DOS CRITÉRIOS DA BANCA EXAMINADORA. INCABIMENTO, EXCETO OCORRENDO ERRO, INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. CONCLUSÃO DA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE TÓPICO DA RESPOSTA PELO CANDIDATO. ERRO FLAGRANTE. CONFIGURAÇÃO. RESPOSTA DO CANDIDATO. PRESENÇA. CONSTATAÇÃO. RESPOSTA GENÉRICA. NÃO CONFORMAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. VIOLAÇÃO. PONTUAÇÃO. ACRÉSCIMO SOMENTE QUANTO À QUESTÃO DISCUTIDA NA AÇÃO CONSTITUCIONAL. SEGURANÇA. PARCIAL CONCESSÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos do mandado de segurança nº 8001168-51.2021.8.05.0000, de Salvador, em que são partes as acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sua Composição Plena, à unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares e CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, pelas razões que se seguem. Salvador, data registrada no sistema. .